Tribunal: TJSP
Processo: 9000553-13.2003.8.26.0090
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação - Embargos à execução de sentença - Verba honorária fixada em execução fiscal extinta, nos termos do art. 26 da LEF - Controvérsia quanto à base de cálculo - Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito corrigido - Alegação de omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação - Embargos à execução de sentença - Verba honorária fixada em execução fiscal extinta, nos termos do art. 26 da LEF - Controvérsia quanto à base de cálculo - Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito corrigido - Alegação de omissão - Inocorrência - Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227517
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
9000553-13.2003.8.26.0090/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
UMBERTO SALOMONE (ESPÓLIO), é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000553-13.2003.8.26.0090/50000
2
VOTO No 36398
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 9000553-13.2003.8.26.0090/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: UMBERTO SALOMONE (ESPÓLIO)
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação - Embargos à
execução de sentença - Verba honorária fixada em execução fiscal
extinta, nos termos do art. 26 da LEF - Controvérsia quanto à base
de cálculo - Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor do débito corrigido - Alegação de omissão - Inocorrência -
Recurso com caráter infringente - Argumentos que revelam
inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de
embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de
decisão - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por
UMBERTO SALOMONE (ESPÓLIO) contra o acórdão de fls. 49/54, que por
votação unânime, deu provimento ao recurso de apelação contra ele
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, para reformar a
sentença que julgara improcedentes os embargos à execução de
sentença opostos pela Municipalidade e acolher os cálculos por ela
apresentados.
Em apertada síntese, sustenta o embargante que o
acórdão é omisso quanto ao valor do débito corrigido, que não se
confunde com valor da causa.
É a síntese do necessário.
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000553-13.2003.8.26.0090/50000
3
Os embargos de declaração não prosperam.
Nos exatos termos do art. 1.022 do CPC, só é possível o
manejo do recurso de embargos de declaração quando houver, na
sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, for omitido ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou, ainda, para
correção de erro material.
No caso em tela, não se verifica nenhuma das falhas
indicadas pelo supramencionado dispositivo legal, não havendo,
portanto, o que sanar pela via declaratória.
Isto porque, as questões levantadas no recurso foram
enfrentadas pela Turma julgadora, não havendo que se falar em omissão.
Com efeito, restou expressamente consignado no
acórdão embargado:
“...a sentença de extinção foi clara ao determinar
expressamente
que
os
honorários
advocatícios
sucumbenciais foram arbitrados em '10% sobre o valor
do débito corrigido'.
(...)
Assim, verifica-se que, em sede de execução de
sentença, Umberto Salomone (espólio) apresentou
cálculo no importe de R$ 21.928,54, atualizado até
novembro de 2008, considerando o valor do débito
atualizado para o mesmo mês o equivalente a R$
218,993.35, valor atualizado mês a mês pelo IPCA-IBGE
e juros de 1% (fls. 146/147, em apenso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000553-13.2003.8.26.0090/50000
4
Verifica-se, ainda, que, em sede de embargos à
execução de sentença, a Municipalidade apresentou
cálculo no valor de R$ 13.148,45, atualizado até
novembro de 2008, utilizando o valor da causa na data
do ajuizamento da ação como valor do débito e
aplicou a atualização monetária pela tabela prática
do TJ.
Por fim, o contador judicial considerou o valor do
débito na data do ajuizamento da ação e aplicou
atualização até novembro de 2008, chegando ao
mesmo valor da Municipalidade.
Assim,
dentre
os
cálculos
apresentados,
o
da
Municipalidade de São Paulo utilizou o valor do débito
corrigido correto, qual seja, o valor do débito na data
do ajuizamento da execução fiscal.”
Conclui-se, portanto, que o embargante pretende
atacar de modo transverso a decisão, revelando inconformismo com o
que ficou decidido e emprestando ao presente recurso caráter
infringente, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, já se decidiu que “São incabíveis
embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar
uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
julgador” (RTJ 164/793 - Theotonio Negrão et alii. Código de Processo Civil
e Legislação Processual em Vigor. 42a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, art. 535,
n. 4, p. 664).
Face ao exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9000553-13.2003.8.26.0090/50000
5
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)